Tribunal: TJMT
Processo: 1029422-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029422-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029422-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Eduarda da Silva De Brito

Recorrido(s):

Cardif do Brasil Vida e Previdencia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que foi inserido sem sua anuência um seguro prestamista na contratação do financiamento do veículo sem sua autorização. Com isso, requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais sofridos.

2. Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado do contrato de empréstimo pessoal realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral. Sendo inclusive contratação facultativa conforme contrato separados:

3. Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que comprove o vício de consentimento. Além de inexistir provas diretas, em exame cuidadoso dos autos, nota-se também que não há indícios suficientes para a presunção da venda, pois existe nos autos documentos que comprova que a parte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo voluntariamente, o seguro prestamista, posto que, assinou, digitalmente, a contratação individual dos serviços. (ID 123237389). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR).

Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada, sendo plenamente legítima a conduta da parte reclamada.

Ademais, conforme demonstrado pelo contrato acostado, a promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois há cláusula em separado dando a opção de escolha a respeito da contratação.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,

proponho, rejeitar a preliminar e

julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023